Tribunal: TJDFT
Processo: 0734837-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA QUE TEM POR OBJETO ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS DE CONCURSO PÚBLICO. REFLEXOS SOBRE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS. POSSIBILIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.
I. Demanda individual que tem por objeto anulação de questões de concurso público, na medida em que tem potencial para repercutir na esfera jurídica de todos os inscritos, está compreendida na hipótese de exclusão da competência dos Juizados Especiais Fazendários prevista no artigo 2o, § 1o, inciso I, in fine, da Lei 12.153/2009.
II. Ainda que se trate de ação individual, se o seu objeto supera a perímetro jurídico do autor, de modo a irradiar efeitos sobre interesses e direitos essencialmente coletivos, não há como deixar de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
III. Também é incompatível com o rito dos Juizados Fazendários causa que em tese pode demandar prova pericial de maior complexidade, presente a limitação do artigo 10 da Lei 12.153/2009.
IV. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.